Tribunal: TJBA
Processo: 8049373-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049373-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ, VICTORIA CRUZ SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. RECUSA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PREVISTA NO ART. 835, § 2º, DO CPC. APÓLICE COM VALOR 30% SUPERIOR AO DÉBITO, REGISTRADA NA SUSEP. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANEJADOS CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO PROVIDO.

O art. 835, § 2º, do CPC/2015 estabelece expressamente que, para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o seguro garantia e a fiança bancária possuem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

No caso em tela, verifica-se que o seguro garantia apresentado pela agravante cumpre todos os requisitos formais exigidos, quais sejam: (I) emissão por uma seguradora; (II) indicação precisa da cobertura; (III) nomeação do credor-exequente como segurado e beneficiário da indenização; e (IV) indicação da importância segurada no valor atualizado do débito acrescido de 30%.

Ficam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo, em razão da apreciação do mérito recursal.

Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8049373-09.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante TELEFONICA BRASIL S.A. e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão que indeferiu o seguro garantia apresentado pela agravante, bem como DECLARAR PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo, nos termos do voto da Relatora.